Tribunal: STF
Processo: ACO 714
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AUDIÊNCIA – INSTRUÇÃO – PERITO E ASSISTENTES TÉCNICOS – OITIVA – DESNECESSIDADE. As partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o laudo complementar no momento da formalização das razões finais, considerada a suficiência da prova pericial, além do encerramento da fase instrutória.